Tribunal: TJPA
Processo: 0008063-17.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008063-17.2014.8.14.0015

APELANTE: GRANJA PLANALTO LTDA

APELADO: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008063-17.2014.8.14.0015
EMBARGANTE / EMBARGADO:
GRANJA PLANALTO LTDA.
EMBARGANTE / EMBARGADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICADO O SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O julgamento de recurso de apelação em plenário virtual, sem que se oportunize sustentação oral regularmente requerida, configura vício insanável, com comprometimento da validade do acórdão. Acórdão anulado para que o feito seja incluído em julgamento presencial com a possibilidade de sustentação oral, conforme requerido.

Diante da nulidade do acórdão recorrido, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela pelo segundo embargante.

Embargos de Declaração opostos por Granja Planalto Ltda. acolhidos. acórdão anulado. Embargos de Declaração de Silvio de Oliveira prejudicados.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008063-17.2014.8.14.0015
EMBARGANTE / EMBARGADO:
GRANJA PLANALTO LTDA.
EMBARGANTE / EMBARGADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRANJA PLANALTO LTDA. e por SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à apelação interposta por GRANJA PLANALTO LTDA., mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, extinguindo-se a execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas executadas.

Em suas razões, a embargante GRANJA PLANALTO LTDA. alega, com fulcro no artigo 1.022, II, do CPC, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos: (i) omissão no exame de pedido de julgamento por videoconferência com sustentação oral, requerido oportunamente por meio de petição (ID nº 9369716); (ii) omissão quanto à tese de indeferimento da inicial dos embargos à execução, em razão da instrução documental deficiente por parte do embargado.

Por seu turno, SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, também opôs embargos de declaração, arguindo a existência de omissão quanto à necessária majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, dado que houve desprovimento da apelação, restando presente o requisito legal para majoração dos honorários fixados em primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios, tanto por ambas as partes

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008063-17.2014.8.14.0015
EMBARGANTE / EMBARGADO:
GRANJA PLANALTO LTDA.
EMBARGANTE / EMBARGADO:
SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração apresentados por ambas as partes foram interpostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No que se refere aos embargos de declaração opostos por GRANJA PLANALTO LTDA., assiste-lhe razão.

Com efeito, conforme consta dos autos, a parte embargante, por meio da petição de ID n.º 9369716, requereu expressamente a realização de julgamento por videoconferência, a fim de possibilitar o exercício da prerrogativa da sustentação oral por seus patronos.

Entretanto, o julgamento da apelação foi realizado em plenário virtual, sem que houvesse apreciação do pleito formulado, tampouco retirada de pauta ou redesignação da sessão para o formato requerido.

Tal omissão representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com repercussão direta no devido processo legal. Nos termos do art. 937, § 4º, do CPC/2015, é assegurado o direito à sustentação oral em sede recursal, sendo imprescindível sua observância, sob pena de nulidade do julgamento.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0686653-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2024 )

Sendo assim, a omissão alegada revela-se procedente, impondo-se a anulação do acórdão proferido no julgamento da apelação, a fim de que seja assegurada à parte recorrente a prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, em sessão presencial, a ser oportunamente redesignada.

Com a anulação do acórdão, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos por SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA, os quais versam sobre matéria recursal cuja reapreciação se tornará superada.

Ante o exposto, VOTO pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por GRANJA PLANALTO LTDA., para declarar a nulidade do acórdão de ID n.º 10559651, em razão da inobservância do pedido de sustentação oral, determinando-se o seu refazimento com designação de nova sessão de julgamento com possibilidade de sustentação oral da parte recorrente.

Em decorrência da anulação do acórdão, declaro PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos por SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ____________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025